Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-63.2021.8.11.0100
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000336-63.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI - CPF: 433.787.907-25 (APELANTE), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), FABIO CESAR SIEBERT - CPF: 941.918.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU SIEBERT - CPF: 179.103.310-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FABIO CESAR SIEBERT - CPF: 941.918.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM FUNÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE GRÃOS DADOS EM GARANTIA A CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL –AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA QUANTO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DESNECESSIDADE – GARANTIA REAL QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não convence quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. 2.
A Cédula de Produto Rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, quando atendidos os requisitos do art. 3° da Lei n° 8.929/94, e não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida, tampouco há obrigatoriedade da anuência do arrendador/proprietário do imóvel para constituição da CPR da lavoura a ser cultivada na área arrendada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ORLANDO MANÇAKU ISHIZAKI contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da “Ação de Embargos de Terceiro”, ajuizada pelo apelante contra VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – considerando a consistência da pretensão deduzida pela terceira/embargante/apelada, fundada “na certidão de inteiro teor da Cédula de Produto Rural n. 014/CN/2021, emitida em 07 de julho de 2020, por Irineu Siebert e Leonir Teresinha Riffel Siebert, ora executados na demanda principal, à Via Fértil Produtos Agropecuários LTDA., ora embargante (ID. 53155869), registrada em 30 de julho de 2020 no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, no livro 03, registro n. 7.511, para entrega futura de 42.850 sacas de soja em grãos, cuja lavoura formou-se nas Fazendas Agropampa I, II, III, IV, V e VI, matriculadas no CRI local sob os ns. 6.322, 6.323, 6.325, 6.326, 6.327 e 6.328, garantida por penhor cedular de 1º grau (ID. 53155870)”, pois, “de acordo com o art. 18 da Lei n. 8.929/94, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão”, restando, portanto, “clarividente que a presunção de impenhorabilidade da soja plantada e colhida na Fazenda Agropampa milita em beneplácito da embargante, sobremaneira porque, conforme destacado no voto de relatoria do Des. João Ferreira Filho, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006400-98.2021.8.11.0000, distribuído à 1ª Câmara de Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“a garantia real ali prevista em favor da agravante Via Fértil prevalece em relação à garantia pessoal decorrente do contrato de arrendamento rural e possui precedência em relação à garantia vista na CPR emitida em favor do agravado Orlando Ishizaki, não só porque aquela foi registrada antes, mas também porque esta sequer chegou a obter o registro cartorário
”, e, no caso,

“há preferência da garantia real ofertada por Irineu Siebert e Leonir Teresinha Riffel Siebert, por força da Cédula de Produto Rural n. 014/CN/2021, cuja higidez (...) permanece inabalada”, sendo descabida a alegação do embargado de que a “cláusula 5.2 do instrumento particular de arrendamento de imóvel rural que instruiu a peça defensiva e subsidiou a demanda principal” veda a “emissão de CPR a terceiros”, já que “referida disposição pactual conduz à ideia de que a vedação seria apenas do que superabundasse o total devido em financiamento, acrescido da renda dos proprietários do imóvel, sendo certo, também, a presença de ressalva, na hipótese de aquisição de insumos em empresas agropecuárias”, ficando claro, “consoante extrai-se dos elementos informativos que compõem este processo, (que) a emissão da CPR originou-se da necessidade de aquisição de produtos e insumos agrícolas destinados à lavoura (ID. 53155881)”, até porque “a celeuma gravita não em torno da CPR, mas sim, na conduta dos executados que, aparentemente, “desviaram” mais de 35.000 sacas da commodity, o que, inexoravelmente, gerou
“conflito de interesses entre a credora preferencial (...) e o arrendante”,
não havendo responsabilizar-se a embargante, no ponto”, mostrando-se “desarrazoada a pecha de ausência de consentimento do coarrendatário Espólio de Fábio César Siebert, tendo em vista a amplitude dos poderes conferidos à Luciane Ines Leidemer Welang Siebert, a qual figurou como avalista do negócio jurídico e, além de ser cônjuge supérstite de Fábio César Siebert, firmou compromisso, na qualidade de inventariante, perante a 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis - ação de inventário e partilha de bens n. 1000256-89.2020.8.11.0050-ID. 54879700)”, pelo que não seria possível “exigir assinatura de pessoa diversa da pessoa da inventariante na CPR em questão”, e, de mais a mais,
“a garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal nº 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel.-“
(TJMT, N.U 0166312-61.2015.8.11.0000)”, sendo impossível, portanto, a declaração de “nulidade do penhor rural efetivado sobre a propriedade objeto do instrumento de arrendamento”, e, no tocante à “alegada falta de provas de que não teria ocorrido recebimento do produto da CPR pela embargante, o ordenamento jurídico vigente é no sentido de que não se afigura possível determinar o ônus de produzir prova negativa, ou seja, prova de que o embargante não recebeu o total do produto da CPR, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada na doutrina de
"prova diabólica"
ou
“draconiana”
–
negativa non sunt probanda
(STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF)”, e mesmo “que assim não fosse, as notas fiscais e demais documentos que instruem a réplica (ID. 58002769), (...) (que) não são extemporâneos (CPC, art. 350), demonstram que houve recebimento apenas parcial da obrigação convencionada na CPR, quadro que autoriza a conclusão de “que o melhor direito se traduz no afastamento das teses defensivas, com a liberação do arresto realizado na tutela cautelar n. 1000271-68.2021.8.11.0100, ajuizada pelo ora embargado, em desfavor de Irineu Siebert (1º réu) e do Espólio de Fábio Cesar Siebert (2º réu), em proveito da embargante” – julgou o pedido procedente, “para liberar o arresto de grãos realizado no bojo do processo conexo”, declarando “prejudicado o pedido de venda dos grãos, formulado pelo embargado à ID. 60792268”; a sentença condenou o embargado/apelante “ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa” (cf. Id. nº 116030001 – pág. 1/8).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 116030010, o embargado/apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa; pois, segundo diz, requereu a produção de prova oral para demonstrar aspectos relevantes do caso, mas o pedido foi ignorado pelo julgamento antecipado da lide; alega, ainda preliminarmente, nulidade da CPR, eis que o título fora emitido sem anuência dos arrendantes durante a vigência do contrato de arrendamento da área.

No mérito, sustenta a nulidade da CPR emitida sem resguardar o total dos grãos devidos à título de pa
gamento do arrendamento, dando em garantia toda a lavoura, até mesmo porque, segundo diz “é fato incontroverso que a parte apelada tinha pleno conhecimento da existência do contrato de arrendamento e suas cláusulas, vez que consta expressamente na Cédula de Produto Rural na qual figura como credor, porém, optou por não excluir da garantia o montante destinado ao pagamento do arrendamento, assumindo completamente os riscos”, de modo que, estando “devidamente comprovado nos autos o desrespeito ao contrato de arrendamento que impedia o comprometimento da renda de seu fruto, bem como a emissão de CPR sem a devida anuência ou comprovação de que fora-lhe negado financiamento bancário”, deve ser declarado nulo o penhor rural efetivado sobre a totalidade da área objeto do contrato de arrendamento, ante a ausência de consentimento do coarrendatário.

Reitera que, “ainda que a MM. Juíza entendesse que a CPR poderia ter sido emitida sem anuência dos arrendantes, com as comprovações de que não conseguira obter financiamento junto ao sistema bancário, e mesmo com a vedação existente na cláusula 5.2 do Contrato de Arrendamento e na Lei de Terras”, fato é que a sentença não observou que a CPR jamais poderia comprometer a renda fruto do arrendamento assim como fez, em total descumprimento do contrato.

Afirma que a empresa/embargante/apelada “é tão somente uma credora em concorrência com o apelante, tendo em vista a nulidade da CPR emitida em favor do mesmo”, até mesmo porque, não há que se falar em direito de preferência no caso em tela, devendo ser resguardo o direito do credor que primeiro realizou a constrição, no caso, o apelante.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 116030015, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, já de início, que não há um único fator apto a vincular as razões recursais à controvérsia dos autos, nem sequer menção à matéria de fundo, mormente à alegação de que oitiva de testemunhas poderia provar este ou aquele fato, ou, então, em que ponto a produção de prova oral poderia modificar o entendimento do MM. Juiz... nada!

Ademais, d
iante dos fatos narrados, do direito invocado e do conjunto probatório recursal, não se verifica a utilidade na oitiva de testemunhas, tanto o é que o apelante apenas aponta genericamente que
a produção de prova testemunhal seria necessária à plena elucidação da questão posta
; porém, os fatos já estão fartamente demonstrados pelo conjunto probatório e a matéria é eminentemente de direito, mostrando-se inútil à elucidação da controvérsia a realização de audiência de instrução e julgamento para coleta de prova oral.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Destaco da sentença apelada, que julgou improcedente a pretensão autoral, os seguintes tópicos relevantes:

A embargante propôs a presente demanda, em razão da constrição judicial realizada no bojo dos autos principais, oriunda de decisão liminar concedida pelo Des. João Ferreira Filho, no Agravo de Instrumento n. 1005142-53.2021.8.11.0000, para o arresto de 6.314 (seis mil trezentos e quatorze) sacas de soja em grãos.

Em seus fundamentos, alegou-se credora do total de 42.850 sacas da commodity, por força de Cédula de Produto Rural n. 014/CNP/2021, firmada com os réus da demanda primitiva, cujo penhor agrícola de 1º grau fora devidamente registrado à matrícula, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local.

Discorreu que se trata de título de crédito provido de garantia real, o qual lhe confere os atributos da oponibilidade
erga omnes
, bem como o direito de preferência, e ainda, o de sequela.

Por outro lado, verberou a fragilidade da empreitada deflagrada nos autos principais, notadamente por se tratar de crédito pessoal e quirografário, decorrente de mero inadimplemento contratual.

Liminarmente, requereu a suspensão da constrição judicial operada nos autos em epígrafe, inclusive venda e/ou alienação dos produtos arrestados.

(...)

Pois bem.

Segundo intelecção do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento, cuja finalidade é de livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro, de constrição judicial que lhe foi injustamente imposta, em demanda da qual não faz parte.

Nesse contexto, a peça matriz lastreia-se na certidão de inteiro teor da Cédula de Produto Rural n. 014/CN/2021, emitida em 07 de julho de 2020, por Irineu Siebert e Leonir Teresinha Riffel Siebert, ora executados na demanda principal, à Via Fértil Produtos Agropecuários LTDA., ora embargante (ID. 53155869), registrada em 30 de julho de 2020 no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, no livro 03, registro n. 7.511, para entrega futura de 42.850 sacas de soja em grãos, cuja lavoura formou-se nas Fazendas Agropampa I, II, III, IV, V e VI, matriculadas no CRI local sob os n
s
. 6.322, 6.323, 6.325, 6.326, 6.327 e 6.328, garantida por penhor cedular de 1º grau (ID. 53155870).

Sob esse prisma, de acordo com o art. 18 da Lei n. 8.929/94, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Logo, em juízo de cognição exauriente, resta clarividente que a presunção de impenhorabilidade da soja plantada e colhida na Fazenda Agropampa milita em beneplácito da embargante, sobremaneira porque, conforme destacado no voto de relatoria do Des. João Ferreira Filho, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006400-98.2021.8.11.0000, distribuído à 1ª Câmara de Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“a garantia real ali prevista em favor da agravante Via Fértil prevalece em relação à garantia pessoal decorrente do contrato de arrendamento rural e possui precedência em relação à garantia vista na CPR emitida em favor do agravado Orlando Ishizaki, não só porque aquela foi registrada antes, mas também porque esta sequer chegou a obter o registro cartorário. ”

Conforme se vê, há preferência da garantia real ofertada por
Irineu Siebert e Leonir Teresinha Riffel Siebert
, por força da
Cédula de Produto Rural n. 014/CN/2021
, cuja higidez, já adianto, permanece inabalada.

(...)

Malgrado o embargado tenha alegado que na
cláusula 5.2 do instrumento particular de arrendamento de imóvel rural que instruiu a peça defensiva e subsidiou a demanda principal, haveria vedação à emissão de CPR a terceiros, o argumento mostra-se demasiadamente frágil, uma vez que a interpretação lógico-sistemática de referida disposição pactual conduz à ideia de que a vedação seria apenas do que superabundasse o total devido em financiamento, acrescido da renda dos proprietários do imóvel, sendo certo, também, a presença de ressalva, na hipótese de aquisição de insumos em empresas agropecuárias.

“5.2: Após a garantia do financiamento explicita na cláusula 5.1, os
arrendatários
se comprometem em não emitir CPR (Cédula de Produto Rural) a terceiros na proporção além e acima do total de soja devido a título pagamento do financiamento bancário acrescido do pagamento do arrendamento fruto desse instrumento contratual. Fica facultado aos
arrendadores
em exigir a qualquer tempo, durante o período do arrendamento aos
arrendatários
que emitam em seu favor CPR referente aos arrendamentos obedecendo aos prazos, preferências e formas de pagamento previsto neste instrumento contratual.

Inciso único:
A cláusula 5.2 não se aplicará e fica desde já autorizado a emissão de CPR em favor de terceiro em caso de, e somente nesse caso, quando os arrendatários não conseguirem financiamento no sistema bancário e necessitarem de adquirir seus insumos em empresas agropecuárias ou multinacionais” (Id. 54879728, grifos e destaque no original)

Neste caso, consoante extrai-se dos elementos informativos que compõem este processo, a emissão da CPR originou-se da necessidade de aquisição de produtos e insumos agrícolas destinados à lavoura (Id. 53155881).

Além disso, a embargante negou que tenha comprometido a integralidade do negócio jurídico primevo e, no ponto, instruiu este feito com mensagem oriunda de seu Departamento de Crédito, encaminhada por
e-mail
, em que pormenorizou cálculo elaborado à época da celebração do pacto de financiamento da produção (Id. 58001998), em que se revela possível concluir que inexistia, à época, superendividamento.

Não há falar-se em má-fé da embargante, a qual é corolário no direito que não se presume (STJ, AgRg no AREsp 444291/RJ).

Conforme se vê, há preferência da garantia real ofertada, por força da
Cédula de Produto Rural n. 014/CN/2021
, cuja higidez, já adianto, permanece inabalada.

Lado outro, com razão à embargante ao asseverar que a celeuma gravita não em torno da CPR, mas sim, na conduta dos executados que, aparentemente, “desviaram” mais de 35.000 sacas da commodity, o que, inexoravelmente, gerou
“conflito de interesses entre a credora preferencial (...) e o arrendante”,
não havendo responsabilizar-se a embargante, no ponto.

Com efeito, mostra-se desarrazoada a pecha de ausência de consentimento do coarrendatário Espólio de Fábio César Siebert, tendo em vista a amplitude dos poderes conferidos à Luciane Inês Leidemer Welang Siebert, a qual figurou como avalista do negócio jurídico e, além de ser cônjuge supérstite de Fábio César Siebert, firmou compromisso, na qualidade de inventariante, perante a 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis - ação de inventário e partilha de bens n. 1000256-89.2020.8.11.0050-ID. 54879700).

Sob esse enfoque, insta sobrelevar que não se poderia exigir assinatura de pessoa diversa da pessoa da inventariante na CPR em questão.

De mais a mais,
“a garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal nº 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel.-“
(TJMT, N.U 0166312-61.2015.8.11.0000).

Assim, não se revela possível declarar a nulidade do penhor rural efetivado sobre a propriedade objeto do instrumento de arrendamento.

No tocante a alegada falta de provas de que não teria ocorrido recebimento do produto da CPR pela embargante, o ordenamento jurídico vigente é no sentido de que não se afigura possível determinar o ônus de produzir prova negativa, ou seja, prova de que o embargante não recebeu o total do produto da CPR, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada na doutrina de
"prova diabólica"
ou
“draconiana”
-
negativa non sunt probanda
(STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF).

Mesmo que assim não fosse, as notas fiscais e demais documentos que instruem a réplica (Id. 58002769), os quais, já adianto, não são extemporâneos (CPC, art. 350), demonstram que houve recebimento apenas parcial da obrigação convencionada na CPR.

Conclui-se, portanto, que o melhor direito se traduz no afastamento das teses defensivas, com a liberação do arresto realizado na tutela cautelar n. 1000271-68.2021.8.11.0100, ajuizada pelo ora embargado, em desfavor de Irineu Siebert (1º réu) e do Espólio de Fábio Cesar Siebert (2º réu), em proveito da embargante.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para liberar o arresto de grãos realizado no bojo do processo conexo, nos termos da fundamentação supra. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha no desprovimento do Apelo. A CPR nº 14/CNP/2021, com garantia de penhor rural de 1º grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrada no cartório competente, envolvendo a safra 2020/2021 de soja cultivada na área da Fazenda Agropampa (cf. Id. nº 116028993 - pág. 2/3), confere robustez necessária à pretensão vindicada nos Embargos de Terceiro, pois, de fato, a garantia real ali prevista em favor da apelada Via Fértil prevalece em relação à garantia pessoal decorrente do contrato de arrendamento rural e possui precedência em relação à garantia vista na CPR emitida em favor do apelante Orlando Mançaku Ishizaki, não só porque aquela foi registrada antes, mas também porque esta sequer chegou a obter o registro cartorário, e, no mais, apesar de não constituírem prova inequívoca do inadimplemento da obrigação estampada na cédula, a cópia da notificação extrajudicial juntada ao Id. nº 116028999 - pág. 2 e o “
e-mail do Departamento de Crédito
” visto no Id. nº 116028997 são idôneos para demonstrar que o interesse na preservação do produto dado em garantia cedular continua latente.

A Cédula de Produto Rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3° da Lei n° 8.929/94, e não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida, tampouco há obrigatoriedade da anuência do arrendador/proprietário do imóvel para constituição da CPR da lavoura a ser cultivada na área arrendada.

Assim, incontroverso que a embargante/apelada é credora de garantia real e tem o direito de preferência decorrente da prioridade no registro. E isso ocorre a fim de se resguardar a eficácia da própria Cédula de Produto Rural devidamente levada a registro, gerando eficácia contra terceiros, nos moldes art. 12 da Lei n° 8.929/94, que assim dispõe:

Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.

§1º. Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deverá também ser averbada na matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de localização dos bens apenhados.

Logo, considerando que a embargante/apelada Via Fértil comprovou ser credora de Irineu Siebert, crédito representado pela C
édula de Produto Rural nº 014/2021
,
com garantia de penhor rural de 1º grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrada no cartório competente,
a improcedência dos pedidos formulados pelo apelante Orlando Mançaku Ishizaki é medida que e impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada
,
e, em obediência ao art. 85, §11, do
CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios em 5%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022